Tribunal: STF
Processo: ARE 1599797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE IMAGEM. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE SUPOSTA PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTOR E DE SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÕES RECÍPROCAS.
1. Cuida-se de ação de responsabilidade civil, calcada na veiculação de notícia, a afirmar a prisão em flagrante delito do demandante por posse ilegal de arma de fogo, além de lhe atribuir “mais de dez anotações por crimes como apropriação indébita e formação de quadrilha”.
2. Tese defensiva no sentido de ter utilizado fatos, segundo fonte oficial. Rejeição. Documentos carreados aos autos a demonstrar que, embora a operação policial tenha ocorrido, não houve a prisão do demandado. Notícia veiculada pela Polícia Civil, na qual não há identificação das pessoas presas, tampouco informações quanto aos supostos antecedentes criminais atribuídos ao autor.
3. Colisão entre direitos garantidos na Constituição Federal, referentes à liberdade de manifestação do pensamento, de informação e expressão, e o direito à honra e imagem da pessoa.
4. O cotejo analítico entre as liberdades angaria debate profundo na doutrina e jurisprudência, com destaque para o pronunciamento do Supremo, na ADPF n° 130/DF, na qual a referida Corte entendeu pela não recepção da Lei Federal n° 5.250, de 09/02/1967 (Lei de Imprensa) pela Constituição Federal.
5. O julgado consagrou a precedência das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e expressão, a obstar o seu cerceamento ou censura, declinando a resolução de eventuais abusos para momento posterior.
6. A prevalência da liberdade de imprensa, não inibe ou exclui a reparação por conteúdo jornalístico de cunho ilegal, abusivo, ilícito, difamatório ou ofensivo (Apud o contido na Rcl 22328, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado Em 06/03/2018, Processo Eletrônico Dje-090 Divulg 09-05-2018 Public 10-05-2018).
7. Fatos noticiados em antinomia com a realidade, a extrapolar a liberdade de expressão e o direito de informar, seja poque não trazem benefício à coletividade, seja porque maculam a imagem da pessoa citada. A questão torna-se mais evidente, quando o ofendido resta vinculado a infrações penais.
8. O STJ fixou três importantes diretrizes a serem verificadas na depuração da boa-fé no exercício da liberdade de informação, quais sejam, o cumprimento do “(i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado” (Apud o contido no AgInt no REsp 1890611/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
9. Demonstrada ausência de veracidade nos fatos imputados ao autor, correta a procedência do pleito de reparação dos danos extrapatrimoniais.
10. Acolhimento parcial do recurso do autor para majorar o valor arbitrado na sentença a título de dano moral.
11. Reforma parcial do julgado.
12. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, IV, IX, XIII, XIV; e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente